Tribunal: TJSP
Processo: 2082675-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro Civil das Pessoas Naturais
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL.
I. Preliminar de inadmissibilidade do recurso. Afastamento. "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Nancy Andrighi). Inutilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL.
I. Preliminar de inadmissibilidade do recurso. Afastamento. "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Nancy Andrighi). Inutilidade do provimento, em perspectiva, que torna admissível a via recursal utilizada. Agravo conhecido.
II. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. Afastamento. Agravante que não se ateve apenas ao resgate dos argumentos aventados na inicial, suscitando, ainda, em qual medida o i. Juízo errou e sua r. decisão merece reparo. Cumprimento do disposto no artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil, de modo que o agravo comporta conhecimento.
III. Mérito. Pretensão de retificação da grafia de patronímico de origem italiana em registro civil, visando à obtenção da cidadania italiana. Decisão que determinou à recorrente a juntada aos autos de termo de concordância com o pedido inicial de seus parentes ainda vivos ou a realização de emenda à inicial, com inclusão das referidas pessoas no polo ativo da ação. Insurgência da autora. Acolhimento.
IV. Desnecessidade de que os ascendentes componham o polo ativo da ação ou se manifestem quanto ao pedido de retificação do registro civil. Precedentes do E. STJ e deste E. Tribunal de Justiça.
V. Existência, ainda, de justo motivo a autorizar a medida pretendida. Demonstrado o equívoco no momento da transliteração do sobrenome de seu tataravô para sua certidão de casamento no Brasil, com a consequente reprodução do erro de grafia nos registros civis de seu bisavô, avô, pai e de seu assento de nascimento, lastreada em certidão de nascimento italiana traduzida por tradutor juramentado colacionada aos autos. Ausência, por fim, de prejuízo a terceiros.
DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2082675-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é agravante MARIANE
GARCIA MANTUAN, é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e deram
provimento ao Agravo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082675-88.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2082675-88.2020.8.26.0000
Comarca: Penápolis
Agravante: Mariane Garcia Mantuan
Agravado: O Juízo
Voto n. 46.969
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO
DE REGISTRO CIVIL.
I. Preliminar de inadmissibilidade do recurso. Afastamento. “O rol
do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a
interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação” (STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Nancy
Andrighi). Inutilidade do provimento, em perspectiva, que torna
admissível a via recursal utilizada. Agravo conhecido.
II. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
Afastamento. Agravante que não se ateve apenas ao resgate dos
argumentos aventados na inicial, suscitando, ainda, em qual
medida o i. Juízo errou e sua r. decisão merece reparo.
Cumprimento do disposto no artigo 1.016, inciso III, do Código de
Processo Civil, de modo que o agravo comporta conhecimento.
III. Mérito. Pretensão de retificação da grafia de patronímico de
origem italiana em registro civil, visando à obtenção da cidadania
italiana. Decisão que determinou à recorrente a juntada aos autos
de termo de concordância com o pedido inicial de seus parentes
ainda vivos ou a realização de emenda à inicial, com inclusão das
referidas pessoas no polo ativo da ação. Insurgência da autora.
Acolhimento.
IV. Desnecessidade de que os ascendentes componham o polo
ativo da ação ou se manifestem quanto ao pedido de retificação do
registro civil. Precedentes do E. STJ e deste E. Tribunal de Justiça.
V. Existência, ainda, de justo motivo a autorizar a medida
pretendida.
Demonstrado
o
equívoco
no
momento
da
transliteração do sobrenome de seu tataravô para sua certidão de
casamento no Brasil, com a consequente reprodução do erro de
grafia nos registros civis de seu bisavô, avô, pai e de seu assento
de nascimento, lastreada em certidão de nascimento italiana
traduzida por tradutor juramentado colacionada aos autos.
Ausência, por fim, de prejuízo a terceiros.
DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E
PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082675-88.2020.8.26.0000 -Voto no
3
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fl. 21, da lavra da MM.a Juíza de Direito Jéssica Pedro, que, nos
autos da ação de retificação de registro civil, determinou a intimação da
“autora para que junte aos autos termo de concordância com o pedido inicial
de seus parentes ainda vivos, os quais também terão seus registros
modificados, ou realize a emenda à inicial, incluindo referidas pessoas no
polo ativo da ação. Na oportunidade, determino que a parte autora se
manifeste sobre o interesse de retificar o nome de C.G.S.M. constante da
certidão de casamento de fls. 37, bem como os nomes constantes da certidão
de óbito de fls. 39, uma vez que não há pedido expresso neste sentido”.
Busca-se, pelas razões expostas às fls. 01/06, o provimento
recursal para que se dispense “a necessidade da anuência dos familiares
vivos diante da ausência do interesse destes no pleito judicial” (fl. 05),
julgando-se a demanda nos termos em que se encontram. Aduz ter
comprovado os equívocos dos Cartórios de Registro Civil que interromperam
sua relação junto aos antecessores, para fins de reconhecimento da sua
descendência italiana. Afirma que a manutenção da r. decisão implicará na
transmissão da autonomia de julgamento para os familiares ascendentes, os
quais não possuem interesse na causa e não serão prejudicados, sendo que a
demanda versa de direito personalíssimo.
O recurso foi processado sem atribuição de efeito suspensivo e
de antecipação dos efeitos da tutela recursal, dispensada a intimação para
resposta, dada a natureza da causa (fl. 24).
A Douta Procuradoria opinou pelo não conhecimento do recurso
e, caso assim não se entenda, pelo seu desprovimento (fls. 29/33).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082675-88.2020.8.26.0000 -Voto no
4
2. Afasta-se, de saída, a preliminar arguida pelo Parquet de não
conhecimento do recurso sob o fundamento de que a matéria suscitada não
consta no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e de violação ao
princípio da dialeticidade, considerando que a agravante reitera os
argumentos a respeito do mérito da ação. O rol de matérias elencadas do
artigo 1.015 do Código de Processo Civil tem característica de taxatividade
mitigada. A propósito, assim deliberou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça em sede de recursos repetitivos: “O rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ, REsp 1.696.396/MT,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em
05/12/2018, DJe 19/12/2018). Assim, tendo em vista que o provimento
jurisdicional ora perseguido se tornaria inútil caso apreciado somente em sede
de eventual apelo, resulta plenamente cabível seu manejo.
De outra parte, não se verifica violação ao princípio da
dialeticidade recursal. O resgate dos argumentos aventados na inicial se
mostrou necessário para a demonstração da necessidade de retificação do
registro civil, sendo que a recorrente não se ateve apenas a isso. Argumentou,
ainda, em qual medida o i. Juízo errou e sua r. decisão merece reparo,
cumprindo o disposto no artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo
Civil, de modo que o apelo merece ser conhecido.
Superada a questão prefacial, no mérito, o agravo comporta
provimento, respeitado o entendimento da i. Magistrada.
Na espécie, pretende a agravante a retificação da grafia de
patronímico de origem italiana constante em seu registro civil para a obtenção
da cidadania italiana, apontando sucessão de equívocos constantes nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082675-88.2020.8.26.0000 -Voto no
5
registros de casamento, nascimento e óbito relativos ao seu tataravô, bisavô,
avô e pai. A r. decisão impugnada determinou a intimação da recorrente para
juntar aos autos termo de concordância com o pedido inicial de seus parentes
ainda vivos ou a realizar emenda à inicial, com inclusão das referidas pessoas
no polo ativo da ação.
Referida decisão, contudo, merece ser reformada.
Consoante entendimento adotado pelo E. Superior Tribunal de
Justiça, em se tratando de procedimento de jurisdição voluntária, sem lide
entre as partes, tem-se por desnecessária a inclusão de todos os componentes
do tronco familiar no polo ativo da ação: “DIREITO CIVIL. REGISTRO
PUBLICO. NOME CIVIL. RETIFICAÇÃO DO PATRONÍMICO.
ERRO DE GRAFIA. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE DUPLA
CIDADANIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA PRESENÇA
EM JUÍZO DE TODOS OS INTEGRANTES DA FAMÍLIA. 1. A regra
da inalterabilidade relativa do nome civil preconiza que o nome
(prenome e sobrenome), estabelecido por ocasião do nascimento, reveste-
se de definitividade, admitindo-se sua modificação, excepcionalmente,
nas hipóteses expressamente previstas em lei ou reconhecidas como
excepcionais por decisão judicial (art. 57, Lei 6.015/75), exigindo-se, para
tanto, justo motivo e ausência de prejuízo a terceiros. 2. No caso em
apreço, o justo motivo revela-se presente na necessidade de suprimento
de incorreções na grafia do patronímico para a obtenção da cidadania
italiana, sendo certo que o direito à dupla cidadania pelo jus sanguinis
tem sede constitucional (art. 12, § 4o, II, "a", da Constituição da
República). 3. A ausência de prejuízo a terceiro advém do provimento do
pedido dos recorridos - tanto pelo magistrado singular quanto pelo
tribunal estadual -, sem que fosse feita menção à existência de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082675-88.2020.8.26.0000 -Voto no
6
restrição. Reexame vedado pela Súmula 7 do STJ. 4. Desnecessária a
inclusão de todos os componentes do tronco familiar no pólo ativo da
ação, uma vez que, sendo, via de regra, um procedimento de jurisdição
voluntária, no qual não há lide nem partes, mas tão somente
interessados, incabível falar-se em litisconsórcio necessário, máxime no
pólo ativo, em que sabidamente o litisconsórcio sempre se dá na forma
facultativa. 5. Recurso especial não provido” (4a Turma do STJ, REsp no
1.138.103/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 29/09/2011). No mesmo
sentido, também o entendimento deste E. Tribunal de Justiça quanto à
desnecessidade de que os ascendentes componham o polo ativo da ação ou se
manifestem quanto ao pedido de retificação do registro civil, consoante os
precedentes que seguem: “Apelação cível. Ação de retificação de assento
de registro civil. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.
Pretensão de correção de grafia em patronímico de origem japonesa.
Presente justo motivo a autorizar a medida pretendida: a par de
personalíssimo o direito ao nome, não se pode negar ao autor o direito à
retificação pretendida, eis que os registros públicos, em favor ao
princípio da veracidade, devem refletir fielmente os dados reais.
Comprovada a ausência de prejuízo a terceiros. Havendo patente erro de
grafia no patronímico do autor, de seu genitor e de seu avô, não há
necessidade de que todos os ascendentes componham o polo ativo da ação
de retificação (precedentes). Recurso provido” (Apelação Cível no
1016102-76.2019.8.26.0564, Rel. Piva Rodrigues, 9a Câmara de Direito
Privado, j. 04/02/2020); “Retificação de registro civil. Pretensão das
autoras de retificação de registros civis de diversos ascendentes, visando
à obtenção de cidadania italiana. Extinção sem resolução do mérito que
não se autorizava. Desnecessidade de inclusão de todos os ascendentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082675-88.2020.8.26.0000 -Voto no
7
referidos nos registros no polo ativo de ação de retificação. Erros de
grafia que restam corroborados pela documentação juntada. Pretensão,
ainda, de acréscimo do sobrenome italiano aos nomes das autoras.
Admissibilidade, desde que não prejudicados os apelidos de família.
Impossibilidade de substituição do sobrenome da autora, autorizado tão
somente o acréscimo. Esposa que pretende adotar o patronímico do
cônjuge. Opção não exercida quando celebrado o casamento. Ausência
de prejuízo a terceiros, concordância do marido e coincidência que passa
a haver com o sobrenome da filha. Possibilidade” (Apelação Cível no
1000435-87.2018.8.26.0563, Rel. Claudio Godoy, 1a Câmara de Direito
Privado, j. 19/07/2019). Ainda: “PROCESSO Nulidade Inocorrência
Registro civil Retificação Restabelecimento da veracidade do nome de
família de origem italiana que independe da manifestação de todos os
interessados
Princípio
da
veracidade
dos
registros
públicos
Inaplicabilidade do art. 109, “caput”, da Lei n. 6.015/73 Nulidade por
falta de citação de que não se cogita. Sentença mantida Recurso
improvido” (Apelação Cível no 1011967-74.2018.8.26.0008, Rel. Luiz
Antonio de Godoy, 1a Câmara de Direito Privado, j. 08/04/2019).
Outrossim, destaca-se que restou demonstrado nos autos de
origem a existência de justo motivo a autorizar a medida pretendida, qual
seja, equívoco no momento da transliteração do sobrenome de seu tataravô
para sua certidão de casamento no Brasil (fl. 27 dos autos origem), com a
consequente reprodução do erro de grafia nos registros civis de seu bisavô,
avô, pai e de seu assento de nascimento (fls. 27/39 dos autos de origem),
lastreada em certidão de nascimento italiana traduzida por tradutor
juramentado colacionada aos autos (fls. 23/26 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082675-88.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Por fim, com a juntada pela agravante de certidões negativas de
distribuições cíveis, criminais, de débitos trabalhistas, tributários e de
protestos (fls. 18/22 e 47/49 dos autos de origem), não se vislumbra prejuízo
a terceiros no caso de acolhimento da medida.
3. Diante do exposto, de rigor que se proveja o recurso para que,
reformada a r. decisão, seja afastada a determinação de juntada pela
recorrente de termo de concordância com o pedido inicial de seus parentes
ainda vivos ou de emenda da inicial para inclusão das referidas pessoas no
polo ativo da ação, conforme os fundamentos acima explanados.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Donegá Morandini
Relator